Tribunal: TJDFT
Processo: 0706375-58.2024.8.07.0003
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0706375-58.2024.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: VALMIR PEREIRA DA CRUZ APELADO: CREDIATIVOS SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de apelo interposto por VALMIR PEREIRA DA CRUZ em face de CREDIATIVOS SOLUÇÕES FINANCEIRAS LTDA contra sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o feito, sem resolução de mérito, condenando o autor ao pagamento das custas processuais, com fundamento nos artigos 321, parágrafo único, c/c 330, IV e 485, I, todos do Código de Processo Civil. Em suas razões recursais, o Apelante insurge-se contra a sua condenação ao pagamento das custas processuais. Afirma que o valor das custas é alto e compromete a sua subsistência e de sua família e que a demanda não passou pelo exame de admissibilidade, “exatamente por falta de recolhimento de custas”. Aduz, ainda, que não houve a citação da parte contrária e que se “tivesse condições de arcar com R$ 225,16 (duzentos e vinte e cinco reais e dezesseis centavos) de custas processuais, nunca teria desistido da ação e a mesma teria tido seu regular prosseguimento”. Acrescenta que se “não houve o recolhimento das custas processuais e não houve a prestação de serviço forense”, a taxa judiciária não deve ser cobrada. A parte requerida requereu habilitação nos autos (ID 61139861) e ofertou contrarrazões (ID 61139871). Diante da ausência de demonstração de recolhimento do preparo, oportunizei o seu recolhimento em dobro (ID 61496525). Preparo demonstrado (ID 61718225). É o relatório. Decido. O recurso padece de regularidade formal e não merece ser conhecido. Sabe-se que a parte agravante deve impugnar especificamente os fundamentos da sentença, apresentando as razões do pedido de reforma, de acordo com o disposto no art. 1.010, inc. III, do CPC. No caso, observa-se que o Apelante se insurge contra a sua condenação ao pagamento das custas processuais. No entanto, apresenta razões dissociadas do caso concreto, pois fundamenta sua irresignação em suposta extinção do feito por falta de recolhimento das custas processuais ou em virtude de desistência. Com efeito, o Juízo de origem determinou a emenda da inicial para que a parte autora juntasse procuração e declaração de hipossuficiência com assinatura digital válida ou firma física, sob pena de indeferimento (ID 61138351). O Apelante juntou aos autos documentos (ID 61138358). Após, sobreveio a sentença que indeferiu a petição inicial, mas não por falta de recolhimento das custas processuais, mas em razão da irregularidade da representação processual, de acordo com a regra do art. 330, inc. IV, do CPC. Portanto, verifica-se que os argumentos recursais estão dissociados do conteúdo da sentença. Por outro lado, observa-se que o indeferimento do benefício da justiça gratuita não foi impugnado no apelo, o que acarreta a preclusão da matéria. Além disso, vê-se que, em grau recursal, houve o recolhimento do preparo recursal, o que implica na preclusão lógica do mesmo tema. Nesse contexto, uma vez não realizado pedido expresso de reforma da sentença no que tange ao indeferimento dos benefícios da justiça gratuita, do qual decorre a imposição de pagamento das custas processuais, aliada à falta de razões recursais coerentes com o fundamento da sentença, o não conhecimento do recurso é medida que se impõe, em homenagem ao princípio da dialeticidade. A Apelada compareceu aos autos e ofertou contrarrazões. Logo, o Apelante deve ser condenado ao pagamento dos honorários advocatícios de sucumbência, conforme entendimento jurisprudencial: AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO. ART. 85, §1o, CPC. MAJORAÇÃO NÃO REALIZADA. FIXAÇÃO CABÍVEL. MINORAÇÃO PERCENTUAL. INCABÍVEL. FIXADO NO MÍNIMO LEGAL. MULTA FIXADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. O Código de Processo Civil prevê a fixação de honorários (art. 85, §2o) e a majoração de honorários em fase recursal (art. 85, §11). 1.1. Os honorários recursais só podem ser majorados nos casos em que há fixação na instância de origem, entretanto, inexiste qualquer limitação legal quanto à fixação dos honorários na segunda instância, quando não tiver sido fixado na primeira instância. 2. No caso dos autos, ainda que os honorários não tenham sido fixados na instância de origem, cabível sua fixação por ter a parte contrária apresentado contrarrazões, conforme entendimento jurisprudencial pacífico. 2.1. "Citado o réu para responder a apelação e apresentadas as contrarrazões, cabe a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais se o referido recurso não for provido". (EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp n. 1.549.240/MS, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 17/10/2022, DJe de 24/10/2022.) 3. Incabível a minoração do percentual fixado, pois já fixado no mínimo legal, ademais, a fixação equitativa não é aplicável ao caso. Inteligência do Tema 1076, STJ. 4. Agravo interno conhecido e não provido. Decisão mantida. Multa do art. 1.021, § 4o, do Código de Processo Civil fixada. (Acórdão 1870539, 00473736720148070001, Relator(a): ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 5/6/2024, publicado no DJE: 13/6/2024.) (grifei) Pelo exposto, não conheço do recurso, negando-lhe seguimento, com base no art. 932, inc. III do CPC. Condeno o Apelante ao pagamento dos honorários advocatícios em favor do patrono da Apelada, no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, com suporte no art. 85, §11, do CPC. Publique-se e intimem-se. Brasília, 22 de julho de 2024 13:05:02. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador